Tribunal: STF
Processo: RE 99121
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-08
Data de publicação: 1983-04-08

Ementa:
PROCESSUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALÇADA.
SENDO, EM FACE DO ENTÃO VIGENTE RI/STF, DE 1970, COM A EMENDA N.3,
DE 12.06.75, O VALOR DE ALÇADA, PARA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, O DE
50 VEZES O MAIOR SALARIO MINIMO DO PAIS, POSTO QUE AS DECISÕES DE
PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS NÃO FORAM UNIFORMES (ART-308, INC-VIII),
NÃO E DE CONHECER-SE DE TAL APELO, SE O VALOR ATRIBUIDO A CAUSA,
AJUIZADA EM 23.10.78, FOI INFERIOR A CR 78.000,00 (50 VEZES O MAIOR
SALARIO MINIMO, QUE ERA ENTÃO, DE CR 1.560,00).